Tribunal: TJDFT
Processo: 0739086-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. PRESENÇA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. IMÓVEL. ALTO VALOR. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que determinou a desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel de titularidade do executado por ser bem de família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se incumbe ao credor o ônus da prova quanto à descaracterização do bem de família; e (ii) verificar se é possível a penhora de imóvel de alto valor caracterizado como bem de família.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1o da Lei n. 8.009/1990 prevê que o imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.
4. A proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990 decorre da comprovação de que o imóvel é o único de propriedade do devedor e de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebem-se frutos destinados à subsistência da família.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A presença de elementos que indicam tratar-se de bem de família transfere para o credor o ônus de descaracterizar essa condição. 2. A impenhorabilidade do bem de família permanece independentemente do valor econômico do imóvel.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/1990.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.285.104, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.10.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.995.300, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.630.064, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.8.2024; STJ, AgInt no REsp 2.091.536, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.5.2024; TJDFT, AI 07299763920238070000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, j. 11.10.2023; TJDFT, AI 07065878820248070000, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, j. 30.4.2024.